Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-62.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010218-62.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (APELANTE), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (APELANTE), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (APELANTE), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (APELANTE), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (APELANTE), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (APELANTE), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (APELANTE), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (APELANTE), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (APELADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 6º, DO ART. 85, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ao retirar os autos em carga, a parte autora teve ciência inequívoca da decisão saneadora, em sua integralidade.

O indeferimento da inicial por ausência de complementação das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte para a extinção da ação.

Ante a recusa da parte em realizar a emenda à inicial, outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A extinção do feito sem julgamento de mérito, impõe a condenação em honorários advocatícios, obedecidos os limites e critérios dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

APELANTE: LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM, DALVA JAMBERS CLEMENTE, EVALDO JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, LOURDES JAMBERS, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS

APELADO: EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luiz Carlos Jambers e outros
, de sentença que julgou extinta, sem exame de mérito, a Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse e Indenização movida contra
Edilson Milton de Moura Correa
, sob o fundamento da parte autora não ter efetuado a complementação das custas iniciais, nem procedido à emenda da inicial, nos termos dos artigos 290, 321, parágrafo único e 485, inciso X, do CPC. Condenou, por sua vez, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam que a decisão que determinou a complementação das custas foi publicada de maneira reduzida, sem o referido comando. Explicam que, em que pese à retirada dos autos em carga, o Cartório Distribuidor não havia retificado o valor da causa na capa dos autos e no sistema, para assim promover a emissão da guia com o valor complementar. Sustenta, ademais, que não houve a intimação pessoal para o pagamento das custas complementares.

Aduzem, de outro lado, o equívoco da sentença de extinção, em razão da ausência de emenda da inicial. Realçam que o Juízo anterior já havia consignado não ser a falta de descrição dos limites não era determinante da inépcia da inicial. Asseveram, também, que os limites da área objeto da lide, seria objeto de quesitos a serem formulados, quando da prova pericial.

Por fim, alegam que o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostra excessivo, em particular, por se tratar de processo em que não houve exame de mérito.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento. Alternativamente, postulam pela redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 67001498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse e Indenização movida por Luiz Carlos Jambers e outros contra Edilson Milton de Moura Correa, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e horários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se correta a r. sentença de extinção, sem julgamento de mérito, em razão da ausência do recolhimento das custas complementares e de emenda da inicial, no prazo.

Pois bem. Trata-se de Ação de Demarcação, que tem por objeto uma área de 1.457 hectares inserida numa área maior de 7.589 hectares, com matrícula n. 1.411 do CRI de Sorriso. Os autores deram a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, em Impugnação ao Valor da Causa, o valor foi corrigido para R$ 2.710.664,00 (dois milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). (id 67001495)

Ao sanear o processo (art. 357, CPC), o Juízo determinou, dentre outras medidas, a alteração do valor da causa, com a intimação dos autores apelantes para recolher o remanescente das custas e taxas judiciais, sob pena de extinção. (id 67001496)

Referida decisão foi disponibilizada no DJE n. 9851, de 02/09/2016, considerada publicada em 05/09/2016. (id 67001496), sendo opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (id 67001496 e 67001496).

Verifica-se que ao prover parcialmente os embargos do requerido, ora apelado, o Juízo concedeu o prazo de 10 dias, para a parte autora apelante descrever com mais precisão, os limites a serem constituídos, aviventados ou renovados. (id 67001496). Anota-se que tal decisão foi publicada em 13/06/2017 (id 67001497).

Sucede que os autores apelantes não cumpriram com nenhuma das determinações.

Não se olvida de que a decisão saneadora foi publicada de forma resumida no DJe (id 67001498), contudo, não menos certo de que a patrona dos autores fez carga dos autos em 02/09/2016, oportunidade em que teve ciência inequívoca do teor da decisão, em sua integralidade, o que oportunizou, inclusive, opor embargos de declaração.

Nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência –
Agravada que teve ciência inequívoca dos atos processuais ao retirar os autos em carga, sem, contudo, se manifestar a respeito
– Recurso desprovido. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de bem objeto de adjudicação – Auto de adjudicação já lavrado e ordem de entrega do bem à adjudicatária já expedida – Adjudicação que é considerada perfeita e acabada – Impossibilidade de rediscussão do valor do bem – Operada a preclusão – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103878-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)

E o fato do Cartório Distribuidor não ter retificado o valor da causa na capa dos autos, não subtrai da parte o cumprimento da determinação do Juízo, para complementar as custas, porque a emissão da guia para o pagamento não está vinculada ao ato da secretaria.

Por sua vez, também não procede a alegação quanto à exigência da intimação pessoal antes da extinção do feito.

Ora, na hipótese, diante da inércia da parte autora em complementar as custas, o juízo decretou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC.

Por se tratar de indeferimento da petição inicial, desnecessária a intimação pessoal dos autores apelantes, porquanto a exigibilidade da condição do § 1º do artigo 485 do CPC é aplicável apenas para as hipóteses dos incisos II e III do dispositivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte.
(...) 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp nº 1.229.628/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 26/06/2018)

Na linha de orientação do STJ:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DEFERIMENTO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - NÃO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NOS ARTIGOS 290 E 485, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU, EM 5 DIAS, A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEMANDANTE - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA - DESNECESSIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES ENUMERADAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 485 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1008669-02.2017.8.26.0011; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

Não fosse o descumprimento da ordem para a complementação das custas, os autores apelantes também não responderam a determinação para a emenda da inicial como consignado na decisão (id 67001496):

“Est post, CONHEÇO dos presentes embargos, dando PARCIAL PROVIMENTO no sentido de sanar a omissão e a contradição apontadas e,
quanto aos limites a serem constituídos, aviventados ou renovados, concedo prazo de 10 (dez) dias à parte embargada/requerente para que descreva precisamente os limites apontados acima
e, retificando a decisão de fls. 240/244, com o fim de postergar a análise da preliminar de prescrição aquisitiva (usucapião) para o mérito da demanda.”

Chama-se atenção para o fato de que os autores apelantes postularam pela devolução de prazo para se manifestarem, o que foi deferido. Contudo, nada apresentaram.

Ora, ante a recusa dos autores apelantes em realizar a emenda à inicial, outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp nº 1419086-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 08.05.2018)

Agiu, portanto, corretamente o juízo singular ao extinguir a demanda, ante a conduta dos apelantes, seja por não completarem as custas, seja por não emendarem a inicial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cumpre registrar que a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que: I- a expressiva redação legal impõe concluir que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa; II – que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Adrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

O caso é de sentença, sem julgamento de mérito.

Nessa quadra, dispõe o § 6º, do art. 85, do CPC:

“§ 6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

Assim, se não houve condenação, tampouco é irrisório o valor dado à causa, é de ser mantida a sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020